Tribunal: TJES
Processo: 5013507-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AFASTADO O JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA TANTO. OMISSÃO AFASTADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As inovações legislativa e jurisprudencial em relação à questão jurídica objeto dos autos devem ser consideradas pelo julgador, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença por ser extra petita.

2.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

3. No tocante ao pedido de suspensão do processo devido ao Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013507-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AFASTADO O JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA TANTO. OMISSÃO AFASTADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As inovações legislativa e jurisprudencial em relação à questão jurídica objeto dos autos devem ser consideradas pelo julgador, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença por ser extra petita.

2.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

3. No tocante ao pedido de suspensão do processo devido ao Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013507-03.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:
BABADOSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S/A

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BABADOSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S/A
e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 9419328) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BABADOSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S/A
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 9549650), o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que o acórdão é extra petita, pois a apelante não formulou o pedido de observância do prazo de noventa dias a contar da publicação da LC 190/2022.

Sem contrarrazões da embargada.

Adiante (id. 9621162), a embargante
BABADOSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S/A
afirma a necessidade do sobrestamento dos autos diante a pendência de matéria afetada pelo Tema 1.266, em Recurso Repetitivo, além de haver omissão em relação às teses firmadas em ADIs apontadas. Requer, por fim, a utilização dos embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 9709879, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. Passo ao exame dos recursos em conjunto e, sem delongas, entendo que a irresignação de ambas as partes não merece prosperar.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexistem vícios ensejadores dos presentes embargos no caso, em especial porque não amoldados a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Quanto à nulidade do julgamento por ser extra petita pelo
Estado do Espírito Santo
, entendo que o argumento deve ser afastado, uma vez que as inovações legislativa e jurisprudencial em relação à questão jurídica objeto dos autos devem ser consideradas pelo julgador colegiado, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade sob essa perspectiva.

Em relação aos fundamentos de
Babadoshop Comércio de Produtos de Moda e Cuidados Pessoais S/A
, o pedido de suspensão do processo devido ao Tema nº 1266 do STF não deve prosperar pois, ao contrário do defendido pela embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

As demais ADIs mencionadas nas razões recursais foram expostas no voto condutor, senão vejamos:

[...] Assim sendo, restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal).

Diante da controvérsia instaurada, houve o ajuizamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078 que questionam a LC nº 190/2022, especialmente a necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária, tendo E. STF, em julgamento finalizado em 29.11.2023, por maioria, julgou improcedentes as ADI’s e reconhecendo a validade do artigo 3º da LC 190/2022 que estabeleceu a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal.

Portanto, considerando todo o exposto, conclui-se que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal), conforme expressamente previsto no artigo 3º, caput, da LC nº 190/2022. [...]

Apesar da argumentação trazida pelos embargantes, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões